Tribunal: CARF
Processo: 13983.000061/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000061/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.175 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
ETELVINO DALMOLIN ME
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
A atividade de locação de imóveis impede a opção pelo Simples Federal por parte da
pessoa jurídica que a pratique.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000061/2005-15
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000061/2005-15

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) tf 091, de 19/10/2010, da DRF/Joaçaba-SC, impondo a exclusão do Simples Federal a
partir de le/05/2004, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no art. 9-, inciso XII,
alínea "b", da Lei tf 9.317, de 1996 (fl. 51).
A situação excludente está descrita na Representação de fl. 2, onde consta que no
trabalho de alteração de CNPJ foi verificado que em 01/03/2004 a contribuinte Irene Suzin
Dalmolin, CPF tf 728.409.279-34, retirou-se da empresa Dalmolin Indústria e Comércio de
Couros e Calçados Ltda, CNPJ 78.265.055/0001-10, conforme 11a alteração contratual em
anexo (fls. 03/09), recebendo como pagamento, entre outros bens, os seguintes imóveis: Ed.
Dalmolin, composto por loja térrea e 40 (quarenta) apartamentos, estando o térreo locado para o
SESC e os apartamentos todos locados a pessoas físicas diversas, conforme DIMOB em anexa
(fls. 13/35); e, "Outro imóvel" que se encontra locado ao Banco Bradesco S. A.
Consta ainda na Representação que buscando uma forma de pagar menos tributos,
em 19/03/2004, a contribuinte constituiu em sociedade com o esposo Sr. Etelvino Dalmolin, CPF
tf 050.675.530-49, a microempresa ETELVINO DALMOLIN ME, CNPJ 06.155.335/0001-65,
enquadrando-a no Simples Federal. Considerando que a legislação veda aos optantes pelo
SIMPLES a atividade de locação e administração de imóveis, a representação de fl. 02 foi
encaminhada à SACAT/DRF/JOA, propondo a exclusão do sistema. A proposta de exclusão foi
mantida através do Parecer SACAT tf 373/2010 (fls. 47/48), e levada a cabo por meio do ADE tf
091/2010 (fl. 51).
Cientificada do ADE em 26/10/2010 (fl. 53), a contribuinte entrou com
manifestação de inconformidade em 22/11/2010 (fls. 55/67), alegando, em síntese, que seria
insubsistente a exclusão de ofício, pois a vedação legal no momento da formalização dos atos da
contribuinte, e da sua opção pelo Simples, não abrangia a administração e locação de imóveis
próprios. Isto é, a redação do art. 99, inciso XII, alínea " b ", da Lei tf 9.317/96, dispõe que é
vedada a opção pelo Simples de pessoa jurídica que realize operações relativas à "locação ou
administração de imóveis". Não inclui a palavra próprios.
Alude que a vedação só foi normatizada em 19/12/2008, por intermédio da Lei
Complementar (LC) tf 128, que acresceu ao art. 17 da LC tf 123/2006, o inciso XV, com nova
redação nos seguintes termos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou e empresa de pequeno porte:
[•■■];
XV - que realize atividades de locação de imóveis próprios, exceto
quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS.
Por entender que a legislação proibitiva entrou em vigor apenas no exercício de
2009, e que a forma de apuração pelo Simples Federal não acarretou nenhum prejuízo à Fazenda
Pública Federal, conforme demonstrativo inserido na MI, requer o cancelamento do ADE e a
manutenção da empresa no Simples Federal.

O recurso foi julgado improcedente pela DRJ conforme Acórdão 15.28.798 (e-fls.
99), recebendo a seguinte ementa:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000061/2005-15

ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/05/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS.
A atividade de locação de imóveis impede a opção pelo Simples Federal
por parte da pessoa jurídica que a pratique.

Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Irresignado, impetrou Recurso Voluntário (e-fls. 106), onde expõem os
fundamentos de fato e de direito, expostos a seguir.
Inicialmente repete os mesmo argumentos apresentados na sua impugnação e
afirma que a DRJ equivocou-se na tarefa de interpretar o artigo 9o, inciso XII, alínea “b” pois o
que seria vedado era a locação de imóveis de terceiros, sendo o legislador omisso quanto a
locação de imóveis próprios. Tal lacuna teria sido suprida apenas com o advento da LC
123/2006:

Afirma que a opção pelo SIMPLES demonstra uma arrecadação superior ainda
maior em comparação ao Regime de Lucro Presumido, apresenta ainda uma tabela comparativa
(e-fls. 115/116).
Assim, afirma que não houve qualquer intenção e fraude pois teria uma carga
tributária maior estado no SIMPLES em comparação com o Lucro Presumido.
Ao final requer:
“Face ao exposto, a contribuinte recorrente requer seja provido o presente
recurso com o fim de declarar legal seu enquadramento e manutenção no
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000061/2005-15

Sistema Simples Nacional, determinando a nulidade e tornando sem efeito o
Ato Declaratório DRF/JOA n° 091, de 19 de outubro de 2010, que declarou a
exclusão da contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições, reformando a Decisão da 4a Turma de Julgamento in totum.”
É o relatório do essencial.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 26/12/2011 conforme e-fls. 102 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 20/01/2012 conforme e-
fls. 106.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O argumento principal da recorrente é que não havia vedação no texto da lei
9.317/1996, artigo 9, inciso XII, alínea “b” para empresas que exploram a locação de imóveis
próprios. Afirma que tal omissão teria sido suprida apenas com o advento da LC 123/2006:
Vejamos:
Lei 9.317/996
Lei Complementar 123/2006
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa
jurídica:
XII - que realize operações relativas a:

b) locação ou administração de imóveis;

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou e empresa de pequeno porte:
[...];
XV - que realize atividades de locação de imóveis
próprios, exceto quando se referir à prestação de
serviços tributados pelo ISS.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000061/2005-15

Entendo que não assiste razão à recorrente.
A lei 9.317/1996 instituiu o sistema SIMPLES FEDERAL que envolvia o
recolhimento simplificado de tributos federais. A Lei complementar 123/2006 instituiu o
Simples Nacional que envolvia tributos federais, estaduais/distritais e municipais.
Assim, a LC 123/2006 não supriu nenhuma lacuna da lei 9.317/1996 porque não
visou legislar nenhuma questão relacionada ao Simples federal. Tratou apenas de revogar esta lei
no seu artigo 89:
“Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999. “

E por envolver tributos municipais é que o artigo 17, XV da LC 123/2006 afirma
que não pode aderir ao simples nacional a empresa que explore a locação de imóveis, salvo se
“se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS”.
Como exemplo de serviço tributado pelo ISS que envolve a locação de imóveis
próprios:
3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios
virtuais, stands, quadras
esportivas,
estádios,
ginásios,
auditórios,
casas
de
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos
ou negócios de qualquer natureza.

Tratam-se de atividades descritas no item 3.03 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 2003 (que regulamenta o ISS).
Assim, a lei 9.317 vedava a opção ao Simples federal a pessoa jurídica que
explore a locação de imóveis próprios. Até porque, se o imóvel não é próprio, então não se
trata de locação mas de administração de imóveis.
O termo “locação de imóveis” se refere ao imóvel próprio, enquanto que a
“administração de imóveis” se refere ao imóvel de terceiro. Queremos dizer que se a empresa
aluga imóveis para terceiros, ou melhor, é contratado para cobrar de terceiros o aluguel de
imóvel que não é seu, está realizando administração de imóvel. Se realiza locação de imóvel é
porque o imóvel é próprio. Obviamente, existe a administração de imóvel próprio.
Concluindo, a locação de imóvel sempre se refere a imóvel próprio. A redação do
artigo 17 da LC 123/2006 tratou de serviços relacionados ao aluguel (Exploração de salões de
festas, centro de convenções...) não o aluguel puro e simples regulado pela lei do Inquilinato (lei
8.245/1991).
Portanto, considerando que a recorrente não só não nega mas também confirma
que realiza a exploração de imóveis próprio por meio de recebimento de aluguéis, atividade esta
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000061/2005-15

sabidamente vedada pela lei 9.317/1996, resta-nos concluir pelo indeferimento do Recurso
Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital